Tribunal: STF
Processo: RE 1506378
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Município de Marília/SP interpõe recurso extraordinário contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 21):



    RECURSO INOMIADO. COMARCA DE MARÍLIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MÉDICA. PRETENSÃO DE NÃO-INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NA EC 41/03 SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A TÍTULO DE PLANTÕES MÉDICOS. Admissibilidade. Verbas de caráter eventual não se sujeitam ao teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, da CF. Dever de apostilamento. Suspensão dos descontos indevidos. Determinação de restituição de valores. Vedação ao enriquecimento sem causa da administração. Sentença de procedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.



    Em suas razões (eDoc 22), o recorrente alega, em síntese, carecer amparo a pretensão de excluir do limite previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal os valores percebidos a título de plantões médicos.



    Na origem, houve a refutação (eDoc 26) do juízo de retratação determinado pelo Presidente do Colégio Recursal (eDoc 25). Então, admitido na origem (eDoc 27), concedi vista à Procuradoria-Geral da República, que apresentou parecer assim ementado (eDoc 42):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICA. PLANTÃO. EXCLUSÃO DO REGIME DE TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDDENTES.



–     Parecer pelo provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inviável a abertura da via extraordinária.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral (RE 609.381/GO, Tema 480, DJ de 11.12.2014, relator o Ministro Teori Zavascki), fixou a seguinte tese:



    O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.



    Ocorre que, para fins de se aferir estarem as verbas pagas a título de plantões médicos abarcadas, ou não, pelo aludido precedente vinculante, seria necessário definir a sua natureza jurídica, o que demandaria a incursão acerca de matéria infraconstitucional. Em situação análoga, o Plenário assim se pronunciou (com meus grifos):



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212./1991.



    (ARE 1.260.750, Tema 1.100, DJ de 15.9.2020, Ministro Presidente).



    Em casos idênticos ao da espécie ora tratada nesses autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.525.408, Ministro Presidente, DJ de 19.11.2024; e ARE 1.506.517/SP, Ministro Dias Toffoli, DJ de 3.9.2024.



    Portanto, inviável a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Deixo de fixar a majoração da verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente